Tribunal: CARF
Processo: 10768.018223/2002-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.018223/2002-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.437 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
EMPRESARIAL GUARANIANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INEXISTENTE.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO DÉBITO POR CONVERSÃO DO
DEPÓSITO EM RENDA.
Incabível a homologação da compensação efetuada pelo contribuinte quando
constatada inexistência de direito creditório. No entanto, a conversão em renda
do depósito extrajudicial no mesmo valor e vinculado aos débitos compensados
acarreta sua extinção por pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação por meio da qual a
contribuinte pretende compensar débitos de COFINS (código 2172),. de R$ 81.143,56 e de PIS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.018223/2002-85
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018223/2002-85

(código 8109), de R$ 17.581,10 com crédito que entende ter no valor de R$ 48.237.307,75,
veiculado no processo no 10580.002530/00-08.
Todavia, tendo em vista o Parecer Conclusivo no 26/2005 e do despacho decisório
proferido no processo no 10580.002530/00-08, no qual não foi reconhecido o direito creditório
pleiteado e, por conseguinte, não homologadas as compensações, não foram igualmente
homologadas as compensações realizadas no presente processo tendo em vista a decisão
denegatória proferida no processo anterior.
Cientificada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
alegou, em síntese, que o débito não poderia ser cobrado por estar com a exigibilidade suspensa
nos termos do art. 151, III do CTN tendo em vista a interdependência entre o presente processo e
o processo no 10580.002530/00-08, no qual foi apresentado recurso voluntário.
Em 06/06/2007, a contribuinte apresentou petição informando que teria realizado
depósito extrajudicial do valor integral dos débitos de PIS e Cofins objeto da compensação aqui
discutida, com a finalidade de obter certidão positiva com efeito de negativa nos termos do artigo
206 do CTN. Ressaltou, ainda, que o mencionando depósito foi feito apenas para a obtenção da
certidão, uma vez que o débito encontrava-se com a exigibilidade suspensa e, por esse motivo,
requereu que o depósito não fosse convertido em renda até que proferida decisão definitiva no
processo no 10580.002530/00-08.
A contribuinte também juntou aos autos cópia do Mandado de Segurança no
2007.5101015414-4, no qual requereu e obteve decisão liminar para suspensão da exigibilidade
dos débitos constantes nos processos nos 10580.002530/00-08 e 10768.001891/2003-54 e a
consequente certidão positiva com efeitos de negativa.
Cientificada em 27/07/2007 do novo despacho decisório de fls. 148 a contribuinte
apresentou em 14/08/2007 nova manifestação de inconformidade às fls. 159/167, na qual
reiterou os argumentos e acrescentou que o débito do presente processo estaria suspenso em
razão do recurso ao Conselho de Contribuintes nos autos do processo no 10580.002530/00-08, a
despeito do art. 48 da IN SRF no 600/2005, bem como devido ao depósito extrajudicial.
Em 15 de fevereiro de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
PIS E COFINS. COMPENSAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO DÉBITO POR CONVERSÃO DO DEPÓSITO
EM RENDA.
Incabível a homologação de compensação efetuada pelo contribuinte quando constatada
inexistência de direito creditório. No entanto, a conversão em renda de depósito
extrajudicial no mesmo valor e vinculado aos débitos compensados acarreta sua
extinção.

Cientificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 497/512 no qual
contesta a decisão recorrida que concluiu pela conversão em renda dos depósitos, uma vez que
ela teria apresentado Recurso Especial quanto a decisão proferida no âmbito do processo no
10580.002530/00-08 e, sendo assim, enquanto não houvesse decisão quanto ao mencionado
recurso o presente processo permaneceria com a exigibilidade suspensa.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018223/2002-85

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de declaração de
compensação por meio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de COFINS (código
2172),. de R$ 81.143,56 e de PIS (código 8109), de R$ 17.581,10 com crédito que entende ter no
valor de R$ 48.237.307,75, veiculado no processo no 10580.002530/00-08.
Todavia, tendo em vista o Parecer Conclusivo no 26/2005 e do despacho decisório
proferido no processo no 10580.002530/00-08, no qual não foi reconhecido o direito creditório
pleiteado e, por conseguinte, não homologadas as compensações, não foram igualmente
homologadas as compensações realizadas no presente processo tendo em vista a decisão
denegatória proferida no processo anterior.
Cientificada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
alegou, em síntese, que o débito não poderia ser cobrado por estar com a exigibilidade suspensa
nos termos do art. 151, III do CTN tendo em vista a interdependência entre o presente processo e
o processo no 10580.002530/00-08, no qual foi apresentado recurso voluntário.
Em 06/06/2007, a contribuinte apresentou petição informando que teria realizado
depósito extrajudicial do valor integral dos débitos de PIS e Cofins objeto da compensação aqui
discutida, com a finalidade de obter certidão positiva com efeito de negativa nos termos do artigo
206 do CTN. Ressaltou, ainda, que o mencionando depósito foi feito apenas para a obtenção da
certidão, uma vez que o débito encontrava-se com a exigibilidade suspensa e, por esse motivo,
requereu que o depósito não fosse convertido em renda até que proferida decisão definitiva no
processo no 10580.002530/00-08.
A contribuinte também juntou aos autos cópia do Mandado de Segurança no
2007.5101015414-4, no qual requereu e obteve decisão liminar para suspensão da exigibilidade
dos débitos constantes nos processos nos 10580.002530/00-08 e 10768.001891/2003-54 e a
consequente certidão positiva com efeitos de negativa.
A DRJ, no entanto, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
determinou a conversão do mencionado depósito em renda, tendo que vista que, quando da sua
decisão, o CARF já teria proferido decisão no âmbito do processo no 10580.002530/00-08
negando provimento ao recurso voluntário lá apresentado. Confira-se:
(...)
O fato de o depósito ter sido convertido em renda, por si só, não seria suficiente para
extinguir da lide, tendo em vista que a interessada, mesmo cientificada, pelo despacho
decisório de fls. 148, de que haveria a conversão, ainda assim manifestou-se
contrariamente à não homologação da compensação efetuada e requereu suspensão do
julgamento até que fosse proferida decisão do Conselho de Contribuintes relativamente
ao recurso voluntário por ela interposto.
Nessa linha, o Conselho de Contribuintes proferiu decisão em 23/01/2008, nos autos do
processo n 10580.002530/00-08 para negar provimento, por unanimidade, ao recurso
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018223/2002-85

voluntário interposto pela interessada. Tal decisão confere definitividade à matéria
relativa à inexistência de direito creditório, razão pela qual não cabe a homologação
pretendida pela interessada.

Verifica-se, assim, como reconhecido pela própria Recorrente, que a decisão
proferida no presente processo depende exclusivamente do desfecho dado ao processo no
10580.002530/00-08. Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de declaração de
compensação por meio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de COFINS (código
2172),. de R$ 81.143,56 e de PIS (código 8109), de R$ 17.581,10 com crédito que entende ter no
valor de R$ 48.237.307,75, veiculado no processo no 10580.002530/00-08.
Isso porque, de fato, conforme afirma a recorrente, para concluir pela
improcedência do crédito discutido nesse processo, seria fundamental verificar se houve decisão
definitiva no processo 10580.002530/00-08. Ao analisar a movimentação constante do site do
CARF verifica-se que o então Conselho de Contribuintes negou provimento ao Recurvo
voluntário e que o contribuinte não apresentou Recurso Especial visando a reforma da
mencionada decisão. Confira-se:

Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.018223/2002-85

Ao pesquisar a movimentação do processo no sistema COMPROT aparece o
arquivamento do mencionado processo no arquivo geral da Secretaria do Ministério da Fazenda
no Rio de Janeiro.

Em face do exposto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 623
DF CARF MF
Original